Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como averiguar as consequências eficaciais decorrentes da extinção em exame.
2. No caso, observa-se que a promitente vendedora foi responsável pelo inadimplemento das obrigações convencionadas no negócio jurídico, o que torna possível o acolhimento do pedido, formulado pela demandante, de resolução do negócio jurídico (art. 475 do Código Civil), com o subsequente retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, sendo necessária, com efeito, a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor.
3. Não se afigura admissível a restituição do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do montante objeto do negócio jurídico, em favor da promitente compradora, sobretudo em virtude da ausência de causa, atribuída à consumidora, pelo inadimplemento aludido, circunstância necessária para a aplicação da cláusula penal prevista no contrato.
5. Uma vez que o inadimplemento do negócio jurídico decorreu do atraso no início da obra para a construção das acessões físicas respectivas pela promitente vendedora, deve haver a restituição integral dos valores pagos pela promitente compradora.
6. Os ônus relativos aos serviços de corretagem e assessoria técnico imobiliária, a despeito de terem sido contratados autonomamente pelas autoras, devem ser suportados pela demandada, uma vez que a resolução do negócio Jurídico ocorreu por fato atribuível exclusivamente à construtora.
7. Recurso conhecido e provido.